Tribunal: TJDFT
Processo: 0737727-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Revisão criminal. Individualização da pena. Associação criminosa armada. Causa de aumento. Latrocínio. Culpabilidade. Motivos do crime.
1 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Salvo evidente ilegalidade ou erro, não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
2 - O art. 288, § único, do CP, com redação dada pela L. 12.850/13, dispõe que a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Cometido o crime na vigência da nova lei, mais benéfica ao requerente, o aumento da pena, na terceira fase, deve ser na metade e não em dobro, como considerou a sentença.
3 – Justifica-se a valoração desfavorável da culpabilidade, se a vítima, mesmo não tenho oferecido resistência à subtração de seu veículo, foi executada com quatro tiros somente por não ter atendido à ordem de correr.
4 – Se o condenado, no interrogatório, confirmou que a subtração do veículo de marca e modelo que a vítima possuía foi encomendado para venda a destino certo, correta a valoração negativa dos motivos do crime.
5 - Revisão criminal julgada procedente em parte.